Tribunal: TJDFT
Processo: 0705861-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705861-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAZARA MARIA DO CARMO AGRAVADO: CONDOMINIO BURITIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LAZARA MARIA DO CARMO, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0738137-74.2019.8.07.0001, movido por CONDOMÍNIO BURITIS. O pronunciamento agravado indeferiu o pedido de parcelamento do débito formulado pela executada. Confira-se o inteiro teor (ID23592476): “Inicialmente, indefiro o pedido de parcelamento do débito, uma vez que a parte exequente não concordou com este e que o artigo 916, parágrafo sétimo, do Código de Processo Civil é expresso ao dispor que o parcelamento do débito, nos moldes previstos no ‘caput’ do dispositivo legal mencionado, não é aplicável à fase de cumprimento de sentença. No mais, após a elaboração Auto de Avaliação pela Oficiala de Justiça (ID 79612052), a parte executada se manifestou no ID 82034125, discordando do valor apurado, quando da avaliação. Nada obstante os argumentos de irresignação lançados pela executada, não restou demonstrada qualquer impropriedade no Auto de Avaliação apresentado pelo Oficial de Justiça, sequer restaram demonstradas as hipóteses prescritas no art. 873, do CPC. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios lançou luz acerca dos limites autorizadores à desconstituição de laudos periciais. Vejamos: ‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL. PERITO NOMEADO PELO JUÍZO. QUESITOS JÁ RESPONDIDOS. PRETENSÃO DE RENOVAÇÃO DA PROVA. INDEFERIMENTO. 1. A mera divergência ou insatisfação quanto aos esclarecimentos prestados acerca de prova pericial não é motivo suficiente para que os autos retornem mais uma vez à apreciação do perito, pois já garantidos o contraditório e a ampla defesa. 2. Estando o laudo pericial, elaborado por perito de confiança do Juízo e em consonância com os parâmetros técnicos, ausente prova cabal em sentido contrário, deve-se manter incólume a decisão que indeferiu a impugnação do laudo. 3. Recurso não provido.’ (Acórdão n.749746, 20130020245329AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/01/2014, Publicado no DJE: 22/01/2014. Pág.: 110)" Alinho-me ao entendimento jurisprudencial acima citado e acrescento que a intervenção do Oficial de Justiça Avaliador, além de ser equivalente às intervenções dos dignos Peritos Judiciais, resulta na elaboração de um Auto de Avaliação revestido de presunção de veracidade, eis que lavrado por agente público no exercício das suas funções legais. Quando do julgamento da Medida Cautelar na Ação Rescisória no. 1985, o Ministro Celso de Mello, em Decisão publicada no DJ de 08/02/2013, destacou que: ‘Não se pode desconsiderar, neste ponto, que declarações emanadas de servidores públicos, quando prestadas, como no caso, em razão do ofício que exercem, qualificam-se pela nota da veracidade, prevalecendo eficazes até que sobrevenha prova idônea e inequívoca em sentido contrário.’ Assim, HOMOLOGO o Laudo de Avaliação de ID 79612052 elaborado pela Oficiala de Justiça. Aguarde-se prazo recursal. Na ausência de efeito suspensivo em eventual recurso, certifique a Secretaria se os presentes autos estão aptos à designação da hasta pública. Na ausência de pendências, encaminhem-se os autos ao leiloeiro. Intimem-se.” – g.n. Em seu recurso, a agravante relata que o cumprimento de sentença versa sobre o pagamento de taxas condominiais de dezembro/2015 a janeiro/2019, com débito atualizado de R$17.411,73. Narra que o juízo de origem deferiu a penhora dos direitos possessórios sobre seu único imóvel em que reside. Afirma que entrou em contato com o agravado para tentar formalizar uma composição, o que se mostrou inviável, pois o condomínio, de forma relutante, exigiu condições impossíveis, quais sejam, entrada de 20% (aproximadamente R$3.482,00) e o restante divido em 17 parcelas de R$819,39. Esclarece que é beneficiária do INSS e percebe renda mensal de R$1.270,00. Acrescenta que já vem pagando mensalmente as taxas condominiais atuais, cujo valor é de R$250,00. Argumenta que, na remota hipótese de aceitar a proposta do recorrido, estaria comprometendo R$1.069,39, ou seja, 84,2% de sua renda mensal, restando R$200,00 para a sua subsistência. Alega que, nesse contexto, requereu o pagamento do débito em parcelas de R$150,00, as quais, somadas à taxa condominial de R$250,00 que paga atualmente, corresponderiam a 31,5% de sua renda. Argumenta o cabimento do pedido com base no princípio constitucional do direito à moradia e nos princípios da boa-fé, menor onerosidade ao devedor e economia processual. Defende a possibilidade de equiparação do cumprimento de sentença ao processo de execução de título extrajudicial. Enfatiza que, segundo a jurisprudência deste Tribunal, quando, no processo executivo, a penhora afetar o direito de moradia do executado e houver outros meios disponíveis para a efetivação da execução, deve-se optar pelo meio menos gravoso. Observa que a proposta de parcelamento está em consonância com esta orientação e, também, com o art. 835, I, CPC. Aduz que a venda do imóvel por meio de hasta pública lhe ocasionará manifesto prejuízo. Argumenta que o pagamento de forma parcelada em nada prejudicará o recebimento do crédito pelo condomínio, visto que o valor da parcela proposto é exatamente o que pode pagar por ser beneficiária do INSS, não fugindo da proporcionalidade. Sustenta que se trata de pessoa idosa e que a penhora do local onde mora fere sua dignidade humana. Requer, em sede liminar, a suspensão de qualquer remessa do imóvel à hasta pública, bem como o deferimento do pagamento parcelado do débito no valor de R$150,00 mensais, mediante depósito judicial. Pede, no mérito, a confirmação da medida liminar vindicada (ID23592464). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo, não havendo necessidade de recolhimento do preparo diante da gratuidade concedida à executada (ID23592475). Além disso, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. No caso, a tese recursal carece de plausibilidade jurídica. Por expressa vedação legal, o pagamento parcelado do débito exequendo não é permitido no cumprimento de sentença, conforme §7o do art. 916 do Código de Processo Civil. Além da falta de amparo legal, inexiste a anuência do credor quanto ao adimplemento do débito na forma pretendida pela devedora, não sendo possível ao julgador impor ao exequente que aceite o acordo proposto. Nesse sentido: “2. O parcelamento do valor devido, após a formalização do título executivo judicial, não pode ser imposto pelo Judiciário, pois não encontra amparo legal e é uma faculdade do credor, dependendo do seu aceite, o que não impede as partes fazerem acordo, inclusive no cumprimento de sentença, e definirem a forma mais conveniente para quitação do débito.” (TJDFT, 8a Turma Cível, 07133680220198070001, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, DJe 10/02/2021). “1. O art. 916, §7o, do Código de Processo Civil, traz expressa disposição no sentido de que o parcelamento do débito exequendo não se aplica ao cumprimento de sentença. 2. No caso em apreço, deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu o pedido do devedor para parcelamento da dívida, não apenas pela ausência de previsão legal para tanto, como também pela não concordância do credor de fracionamento de seu crédito.” (TJDFT, 8a Turma Cível, 07249246720208070000, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 09/12/220). “1. Consoante dispõe o parágrafo 7°, do artigo 916, do Código de Processo Civil, o parcelamento legalmente previsto do débito é inaplicável ao Cumprimento de Sentença. 2. Somente é possível o parcelamento do débito objeto de Cumprimento de Sentença quando houver anuência do credor. 2.1 Inexiste violação ao Princípio da Boa-fé Objetiva, uma vez que a legislação aplicada ao caso não prevê o parcelamento como um direito potestativo do executado.” (TJDFT, 8a Turma Cível, 07272304320198070000, rel. Des. Eustáquio de Castro, DJe 04/05/2020). Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator